Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-84.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005737-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEMAR TIGRES GOMES - CPF: 177.135.953-68 (APELADO), ELISANGELA MACIEL SILVA DE AZEVEDO - CPF: 737.981.183-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE ENTRE O IMÓVEL AUTUADO E O TRANSFERIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023404139 e extinguindo a execução fiscal por multa administrativa ambiental.

2.

A sentença acolheu os argumentos do embargante, com base em contrato de transferência de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o embargante pode ser considerado parte Ilegítima para responder pela infração administrativa ambiental, diante da ausência de comprovação da identidade do imóvel objeto da autuação com aquele cuja posse foi transferida anos antes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O contrato particular de transferência de posse demonstra que o embargante não detinha a posse do Lote 249 desde 2013, mas não comprova que esse é o mesmo imóvel autuado em 2020, cujo endereço na CDA é o Lote 540 e cujo CAR indica o Lote 439.

5.

Os documentos apresentados não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA, dada a inconsistência na identificação do imóvel e a ausência de comprovação de coincidência com a área autuada.

6.

A ausência de juntada do Auto de Infração não permite que se possa verificar se a área cuja posse foi transferida pelo apelado é a mesma área objeto da autuação que resultou no crédito inscrita na CDA em execução. A ausência de juntada do processo administrativo inviabiliza a análise sobre suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, como alegado nos embargos.

7.

A ilegitimidade passiva não restou configurada de forma inequívoca, impondo a improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da ilegitimidade passiva em execução fiscal ambiental exige prova robusta da desvinculação fática e jurídica do embargante com o imóvel autuado. 2. Divergência na identificação do imóvel e ausência de documentos oficiais que demonstrem coincidência entre o bem autuado e aquele cuja posse foi transferida não afastam a presunção de legitimidade da CDA.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1005737-84.2025.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2023404139 e do crédito nela consubstanciado, em razão da ilegitimidade passiva do Embargante Valdemar Tigres Gomes, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 1024338- 12.2023.8.11.0041 e condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso alega que o contrato de compra e venda não pode, por força de lei, ser considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, uma vez que a transferência somente se opera mediante escritura pública registrada à margem da matrícula do imóvel, razão pela qual o Apelado deve ser responsabilizado pelos danos ambientais causados na propriedade rural. Reforça que o contrato somente obriga as partes, não podendo ser oposto ao Estado como excludente da responsabilidade administrativa ambiental.

Aduz que não há comprovação, no contrato particular juntado aos autos, de que é o mesmo imóvel objeto da autuação, não havendo certeza de que se trata da mesma área.

Defende a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração.

Afirma que o Decreto n. 1986/2013 não prevê a apresentação das alegações finais no processo administrativo da forma pretendida pelo embargado.

Impugna o valor arbitrado de honorários de sucumbência, argumentando que deve ser reduzido, mediante apreciação equitativa.

Contrarrazões do Apelado no Id 321095877, defendendo o acerto da sentença ao argumento que as teses veiculadas na impugnação aos embargos foram reiteradas nas razões da apelação e não comportam acolhida. Requer a majoração dos honorários.

Por se trata de embargos à execução fiscal, desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que reconheceu a ilegitimidade do embargante/apelado para responder pela infração ambiental.

A Execução Fiscal lastreia-se na CDA n. 2023404139, inscrita em 26/3/2023, originada do Processo Administrativo n. 183975/2020, autuado em razão do Auto de Infração Ambiental n. 20043451/2020, lavrado em 18/05/2020, pelo suposto desmate, a corte raso, de 12,91 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação.

O Apelado interpôs os Embargos à Execução alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é proprietário da área do referido desmatamento, conforme contrato de transferência de posse anterior à autuação, juntando certidão de inexistência de outros imóveis em seu nome e CAR de propriedade rural em nome de Andressa Stela.

Na sentença, o douto juízo acolheu a tese de ilegitimidade, fundamentando que:

“Os documentos carreados aos autos corroboram, de forma contundente, a tese defensiva. O "Contrato Particular de Compromisso de Transferência de Direito de Posse" (ID. 183423646),
datado de 27 de maio de 2013,
ainda que não opere a transferência da propriedade nos moldes do direito registral, comprova que o Embargante se desfez de seus direitos sobre o imóvel naquela data.

As certidões negativas de bens imóveis (IDs. 183419038, 183421507) dão robustez ao alegado e, principalmente, pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel, que se encontra em nome de terceira pessoa (IDs. 183423659, 183423665).

A responsabilidade administrativa ambiental, embora possua natureza propter rem,
não é cega aos fatos.
A sanção administrativa, por seu caráter punitivo, deve recair sobre quem efetivamente cometeu a infração ou, por omissão, para ela concorreu. A ausência de registro formal da alienação não pode, por si só, perpetuar a responsabilidade de quem, comprovadamente, não mais exercia qualquer dos poderes inerentes à propriedade há sete anos antes do fato.

Ademais, a própria certeza do título executivo é posta em xeque pelas inconsistências na identificação do imóvel nos documentos apresentados, ora nominado como "Lote 249", ora como "Lote 538", ora como "Lote 439". Tal imprecisão, somada à robusta prova de alienação, é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

Por fim, a título de reforço argumentativo (ad cautelam), a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo também se mostra plausível. A supressão da fase de alegações finais em um procedimento sancionatório representa, de fato, uma violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), o que, por si só, seria capaz de anular o título executivo que dele se originou.

Diante da flagrante ilegitimidade passiva do Embargante, a procedência dos embargos é medida que se impõe.”

As razões recursais aduzem que o contrato particular não é apto a transferir a propriedade de imóvel, como também não há certeza de que o imóvel objeto do contrato é o mesmo que foi autuado.

O contrato juntado com a inicial consubstancia-se num contrato de transferência da posse do imóvel rural denominado Lote 249 do Travessão 02, P.A. Cachimbo I, no município de Peixoto de Azevedo/MT, com área de 47,9024 ha (quarenta e sete hectares, noventa ares e vinte e quatro centiares), titulado junto ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) sob n. MT013200000405, assinado pelo Apelado, pela adquirente, por duas testemunhas em 27/5/2013 e com firma reconhecida das assinaturas em 28/5/2013.

Todavia, nenhuma das partes juntou nos autos o Auto de Infração para que pudesse ser verificado qual a descrição do imóvel autuado.

Na busca de identificação do imóvel autuado, procedeu-se à consulta no sistema PJE 1º Grau, na Ação de Execução a que se referem os embargos, e tampouco foi juntado o processo administrativo ambiental ou o Auto de Infração.

Contudo, na CDA o endereço do executado, ora apelado, é o Lote 540 – Sítio, em Peixoto de Azevedo.

No CAR juntado pelo apelante nos embargos, em nome de Andressa Stela, a propriedade é descrita como Lote 439, com área de 49,4013 hectares, descrição diversa daquela constante no contrato de transferência da posse.

Desta forma, razão assiste ao Apelante, pois não foi comprovado que o imóvel rural que o apelado transferiu a posse é o mesmo imóvel rural que foi autuado em 2020.

Destaca-se que as certidões negativas de imóveis juntadas pelo apelado apenas comprovam que não possui imóveis registrados em seu nome, mas o imóvel que cedeu a posse, por meio do contrato, também não era de sua propriedade registrada, já que detinha apenas posse.

Com isso, embora o contrato de transferência da posse comprove que o apelado, desde 2013 não detém a posse do Lote 249 situado no Município de Peixoto de Azevedo, com área de 47,9024 hectares, não há qualquer comprovação de que é o mesmo imóvel que foi objeto do Auto de Infração n. 20043451/2020.

Destaca-se que inclusive nos embargos o Apelado alegou nulidade do Processo Administrativo porque não foi intimado para apresentar alegações finais, contudo, não foi juntado o processo administrativo, razão pela qual tal alegação sequer foi analisada na sentença.

Por tais razões, o recurso de apelação comporta provimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, a fim de reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

Inverto o ônus sucumbencial, todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos, por se tratar o apelado de beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025